Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728857-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância, deferi parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada para decretar a indisponibilidade da matrícula do imóvel objeto da lide, conforme ID 39149587. O agravante ROGÉRIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA interpôs agravo interno no ID 40062726. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora